Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRAZO DE APELAÇÃO INTERROMPIDO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO A PARTE DOS RÉUS. EXTINÇÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE CONTRATADA. ADITIVO CONTRATUAL AUTORIZANDO ABERTURA DE FILIAIS E PARCERIAS COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS REPASSES DEVIDOS AO APELANTE. QUITAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO ABSTRATA SEM INDICAR QUALQUER OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. IMPROCEDÊNCIA. MUITA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO RESOLVIDO PELO FINAL DO PRAZO AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE ALICIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESVIO CLIENTELA. IMPROCEDÊNCIA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PELA EMPRESA CONTRATADA E PELOS SÓCIOS QUE SE COMPROMETERAM PESSOALMENTE À RESTRIÇÃO PROFISSIONAL. EXTENSÃO PARA TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL E GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. EMPRESAS INDEPENDENTES, COM SÓCIOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DE TRANSFERÊNCIA DE BENS OU DE TECNOLOGIA. PARCERIA COMERCIAL LÍCITA. APELO DE ADVOGADO DESTITUÍDO NOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE.
1. Consoante art. 1.026, caput, do CPC, os embargos de declaração "interrompem o prazo para a interposição de recurso", salvo se manifestamente intempestivos, de acordo com o firme posicionamento jurisprudencial. Desse modo, ainda que não conhecidos os aclaratórios, a interposição do recurso tem o condão de interromper o prazo para interposição de apelação.
2. Constatada a extinção parcial da lide por provimento transitado em julgado, homologando a desistência da ação antes da citação com relação a parte dos réus, estes não são parte do processo, não tendo legitimidade para figurarem como recorridos nesse grau recursal.
3. Trata-se de pedido de reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança e de obrigação de não fazer, fundada em contrato de sociedade não personificada, defendendo o apelante que os apelados violaram acordo de exclusividade contratual, deveres de divulgação da parceria e obrigação de não concorrência, além de desviarem clientela e não promoverem os repasses dos valores ajustados quanto à participação que cabia ao recorrente.
4. Não há prova nos autos de qualquer violação de direito de exclusividade que vigeu durante parte da relação jurídica, época em que a apelada ou seus sócios não exerceram atividades independentes à ajustada com o apelante, mas sim parcerias para ampliação de suas atividades, em benefício da sociedade não personificada, visando atrair pacientes e profissionais da área de oncologia.
4.1. Apenas depois de autorizado em aditivo contratual, o instituto apelado investiu na instalação de novas filiais e realizou parceria com outras empresas, o que ocorreu de forma transparente, sendo que nunca foi sonegada informação ao apelante.
5. Mesmo estando em posse de todas as informações sobre o faturamento da empresa apelada, e ainda que fixos os percentuais de repasse ajustados ao longo da relação jurídica, incluindo o rendimento auferido com filiais e parcerias, nenhuma dessas informações foi objeto de qualquer impugnação específica pelo apelante, que não indicou uma única sequer inconsistência nos pagamentos realizados, mostrando-se improcedente e desprovido de sustentação material o pedido relativo a pagamentos que o apelante recebeu, sem reclamação, na data dos vencimentos.
6. É improcedente o pedido de pagamento de multa instituída para casos de rescisão imotivada ou culposa da relação contratual, pois não houve rescisão prematura do contrato, mas sim opção formal, exercida pelo próprio apelante, pela não renovação do ajuste depois do prazo de vigência.
7. Quanto à forma pela qual se deu o encerramento da relação jurídica, verifica-se também a improcedência da alegação de que teria havido aliciamento de profissionais, por empresa que, além de ter sido a responsável técnica pela sociedade não personificada, encerrou suas atividades no mercado local ao término da relação contratual.
8. A sociedade não personificada instituída entre as partes visava o atendimento hospitalar de pacientes com câncer, e, ao final da relação contratual, mesmo ciente de que toda equipe técnica e equipamentos de atendimento oncológico estavam sendo retirados do hospital, o apelante não deu nenhuma alternativa para continuidade do atendimento, sendo improcedente a alegação de "captação clientela".
9. Não se constata violação à obrigação de não concorrência por qualquer daqueles que se obrigaram a não atuar de forma empresarial na área de oncologia nas Regiões Norte e Centro Oeste. A empresa contratada encerrou suas atividades fora do Rio Grande do Sul e não consta dos autos qualquer informação de atuação indevida do sócios que firmaram pessoalmente o compromisso de não concorrência.
10. A obrigação pessoal de não atuar no ramo de oncologia nas Regiões Norte e Centro Oeste, enquanto pessoa física, foi firmada exclusivamente pelos sócios fundadores da empresa contratada, não se transmitindo a terceiros que não tiveram participação no contrato. Os réus que não assumiram qualquer obrigação pessoal de não concorrência frente ao apelante gozam de pleno direito ao trabalho e livre iniciativa, que é fundamento da República Federativa do Brasil, instituído no art. 1o, IV, da Constituição Federal.
11. Não se verifica sucessão ou grupo empresarial entre as empresas acionadas em Juízo, uma dedicada ao atendimento e acompanhamento clínico de pacientes oncológicos e outra aos cuidados desses pacientes em ambiente hospitalar, tratando-se de empresas distintas, com sócios distintos, que realizaram parceria comercial lícita e autorizada pelo apelante, sendo que não consta dos autos prova de confusão patrimonial, transferência de bens ou tecnologia e entre a empresas, seja durante ou depois de encerrada a sociedade não personificada objeto do litígio.
12. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o advogado que substabelece os poderes para outro causídico, no curso do processo, sem reservas de poderes, não renuncia a remuneração de eventual sucumbência da parte adversa, contudo, deve pleitear parte da verba sucumbencial através de ação autônoma (cobrança e/ou arbitramento de honorários).
13. A fixação de honorários advocatícios de acordo com a regra ordinária do art. 85, § 2o, do CPC, conforme disposto na sentença, com base no valor da causa, resulta em verba ínfima e irrisória, impondo-se a mensuração equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC de modo a remunerar de forma digna e isonômica os patronos das partes.
14. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo do autor parcialmente conhecido e desprovido. Apelo do advogado HENRIQUE GUIMARAES E SILVA parcialmente provido.